Tribunal: TJBA
Processo: 8006620-87.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8006620-87.2022.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS (2)

ADVOGADOS: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES

APELADO/EMBARGADA: NILDE JANES BENJAMIM DOS SANTOS

ADVOGADOS: LARYSSA VILARONGA MARINHO, ROBERTO SOARES MARINHO, LUCAS GONÇALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, NATÁLIA DE MACEDO EXALTAÇÃO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível
por si
interposta, pelo BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S/A, confirmou sentença que reconheceu a obrigação solidária dos Réus em indenizar a Demandante, NILDE JANES BENJAMIM DOS SANTOS, em razão da negativa indevida de cobertura securitária, após o falecimento de seu esposo, mutuário em contrato de financiamento imobiliário com seguro habitacional vinculado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de
examinar
a alegada ausência de vínculo contratual direto entre a Embargante e a Autora, bem como ao aplicar a teoria da aparência e a responsabilidade solidária sem fundamentação,
não apreciando
os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios, apenas, se prestam a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, reexam
inando
mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado enfrentou, expressamente, os fundamentos necessários à solução da controvérsia, inclusive, quanto à legitimidade passiva da
Recorrente
, com base em sua condição de cosseguradora e integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

5. A alegação de ausência de vínculo direto foi devidamente afastada, com
esteio
na documentação constante dos autos, que demonstra a inclusão da Embargante na apólice de seguro vinculada ao contrato de financiamento.

6. A aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária foi fundamentada no regime jurídico das relações de consumo, somente
no que se refere
ao Banco Bradesco,

7. É desnecessária a manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como
sucedeu
no caso.

8. Os Embargos, portanto, revelam,
somente,
inconformismo com o conteúdo do acórdão, sem
comprovação
de vícios formais que justifiquem sua interposição.

IV. DISPOSITIVO

9. Declara
tórios
rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8006620-87.2022.8.05.0103
,
em que figura como Embargante a

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, sendo
Embargad
a
NILDE JANES BENJAMIM DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.